Tribunal: TJMT
Processo: 1049295-19.2019.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1049295-19.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Incapacidade Laborativa Parcial]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), JOSENILDA MIRANDA DOS REIS - CPF: 695.045.981-53 (APELANTE), ANDRE GONCALVES MELADO - CPF: 482.464.501-82 (ADVOGADO), 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. (Participaram do julgamento : Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Des. Luiz Carlos da Costa, Des Marcio Vidal (convocado)).

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – REQUISITOS DO ART. 86 DA LEI N. 8.213/1991 – NÃO PREENCHIDOS – NÃO COMPROVADA A EXISTÊNCIA DE SEQUELAS QUE IMPLIQUEM REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
–
SENTENÇA RATIFICADA.

O laudo médico pericial judicial é prova imparcial, produzida por profissional competente a elucidar a divergência das alegações entre a parte Apelante a o INSS.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por JOSENILDA MIRANDA DOS REIS em face da r. sentença proferida pelo magistrado a quo que, nos autos da Ação Previdenciária nº 1002422- 49.2022.8.11.0010, ajuizada em desfavor do INSS, julgou improcedente o pedido inicial, e por consequência, extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015.

Nas razões recursais, a apelante insurge acerca do laudo pericial, aduz que o laudo médico pericial apresenta contradição ao considerar que não há incapacidade da Autora que apresenta comprometimento funcional que incapacite a mesma para o desempenho da atividade laborativa habitual, mesmo diante do diagnóstico de patologia, aduz ocorrer contradição com os demais documentos anexados, os quais comprovam sua incapacidade para realização de suas atividades laborais.

Alega
que

o fundamento que o laudo pericial assevera de que a Apelante não apresenta incapacidade laborativa, encontra-se rechaçados pois estão em contrariedade com a legislação vigente, que em momento algum a norma condiciona o recebimento do benefício à demonstração da incapacidade para o trabalho, conforme alega a sentença improcedente.

Aduz que estão presentes os requisitos da qualidade do segurado.

Ao final, pugna para que o presente recurso seja conhecido e provido para o fim de cassar a decisão objurgada, que julgou improcedente a demanda, e que seja concedido o benefício pleiteado, bem como sejam os honorários advocatícios arbitrados em 20% por cento, das parcelas vencidas até a prolação do acórdão que retificar a sentença.

Embora devidamente intimado, o Instituto Nacional de Seguridade Social não apresentou contrarrazões ao recurso interposto (Id. nº 168240088).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar nos autos alegando ausência de interesse público, capaz de justificar a intervenção ministerial (id.
169387170
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

Extrai-se dos autos que
JOSENILDA MIRANDA DOS REIS
ajuizou a Ação Previdenciária de Concessão de Auxílio Acidente contra o
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS,
visando a

concessão de auxílio-acidente após um acidente de trânsito no percurso do trabalho em data de 18/09/2009.

A apelante requereu junto ao apelado a concessão de benefício por incapacidade, sendo-lhe concedido auxílio-doença acidentário entre 04/10/2009 a 04/11/2016 (NB 5376628643).

Após a cessação, judicializou o caso e a pretensão inicial foi julgada improcedente em data de 28/09/2022 (id. 168240084).

Com essas considerações passo à análise da insurgência recursal, que se restringe ao preenchimento ou não dos requisitos para o recebimento do auxílio-acidente.

A Lei n. 8.213/91 conceitua-se o benefício de auxílio-acidente,
in verbis:

(...) Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.
(Redação dada pela Lei n. 9.528, de 1997)

Da análise dos autos tem-se que o Juízo
a quo
, para formação de seu convencimento, utilizou o laudo realizado pela perita nomeada judicialmente (id.
168240080
), o qual concluiu que a apelante
não preenche o critério do anexo III do Decreto 3048/99 para o auxílio acidente
, conforme transcrevo a seguir:

“ (...) V– DISCUSSÃO: A periciada de 42 anos apresenta o histórico de ter sofrido atropelamento em setembro de 2009, sendo caracterizado como acidente de trabalho. Procurou atendimento médico no dia 18 de setembro do mesmo ano, sendo diagnosticada a fratura em escápula e em punho direito (rádio distal), com a indicação de tratamento conservador da primeira fratura e cirúrgico na segunda, ato operatório realizado em 21 de setembro de 2009 sem a descrição de intercorrência. Afirma que realizou fisioterapia motora em punho direito e recebeu alta médica após 1 (um) ano do acidente. Atualmente, relata dor em todo o membro superior direito, maior intensidade em antebraço, com dificuldade para realizar esforço como carregar peso acima de 5 Kg. Melhora espontaneamente. Relata dor em ombro direito, de forma esporádica, sensação de cansaço. Foram apresentados atestados, relatórios e laudos médicos com a informação técnica quanto ao tratamento realizado e a evolução clínica, com a indicação de reabilitação profissional em 15 de dezembro de 2010, porém a mesma foi suspensa em 16 de março de 2011 após a visita técnica em ambiente de trabalho, com a constatação de ausência de impedimento para a sua execução. Ainda na história clínica, a mesma afirma que exerce a função de auxiliar administrativo em loja revendedora de móveis e eletrodomésticos sem qualquer limitação para a sua execução. Diante do histórico clínico, exame físico e análise documental pode-se afirmar que a periciada apresenta nexo causal do trauma sofrido com o acidente de trabalho narrado, assim como da consequente limitação funcional parcial e permanente do punho direito por apresentar disfunção da mobilidade articular em grau mínimo, sem constatação de redução da força muscular. Assim sendo, conclui-se que a sequela física em membro superior direito decorrente do trauma sofrido em acidente de trabalho, não preenche o critério do anexo III do Decreto 3048/99. Referente ao diagnóstico - Síndrome do Túnel do Carpo (CID10 – G56.0), não foi identificado sinal clínico de acometimento atual e não apresentou indicação de tratamento. VI – CONCLUSÃO: Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que a periciada não preenche o critério do anexo III do Decreto 3048/99 para o auxílio acidente.”

Diante das respostas concedidas pelo
Expert
do Juízo, conclui-se pela capacidade da autora, ora apelante.

Desse modo, não merece prosperar o inconformismo do apelante quanto ao laudo médico pericial.

Isso porque, o perito é um médico qualificado e devidamente inscrito no Conselho Regional de Medicina do Estado de Mato Grosso – CRM/MT, analisou os atestados dos autos e clinicamente o periciando, e, por fim, emitiu seu parecer, que deve ser referendado pelo Judiciário.

Ademais, o dispositivo legal, registra que o
auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando,
após consolidação das lesões
decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia,
no caso, o médico perito consignou que a limitação da apelante é temporária, o que não preenche o requisito do benefício pretendido.

Ademais, consta ainda do laudo pericial;

Requerente:

i) A Parte Autora é incapacitada para trabalhar? Resposta: Não.

Requerido:

3- Qual a patologia apresentada pelo examinado? (informar o CID) Resposta: Sequelas de traumatismos do membro superior CID-10: T92 com consequente limitação funcional parcial e permanente do punho direito por apresentar disfunção da mobilidade articular em grau mínimo, sem constatação de redução da força muscular.

8- Em que medida ou grau os sintomas da doença limitam o exercício da atividade profissional declarada? Resposta: Ao exame médico pericial não foi constatada limitação funcional para o labor.

Observo que a apelante não preenche o requisito para concessão do benefício pretendido uma vez que, em que pese a perita reconheça a limitação funcional e permanente, não reconheceu que a limitação para o labor tão pouco a incapacidade para trabalhar, de forma que não ficou demonstrado a existência de seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, conforme condiciona o dispositivo legal, assim não há que se falar em contradição quanto ao laudo médico pericial.

Diante disso, agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao julgar improcedente a pretensão inicial.

Neste sentido já decidiu este Tribunal:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL — DIREITO PREVIDENCIÁRIO — AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE — BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO INDEVIDO — INCAPACIDADE LABORAL NÃO COMPROVADA — LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO — CAPACIDADE LABORATIVA DO AUTOR EVIDENCIADA — RECURSO NÃO PROVIDO

Para fazer jus ao benefício de auxílio-acidente, não basta apenas a verificação de que o segurado possui sequelas em decorrência de acidente do trabalho, é necessário que se constate a redução da capacidade laboral, conforme previsto no artigo 86, cabeça, da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

“Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade do autor para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos”. (N.U 1002646-50.2018.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/08/2021, Publicado no DJE 27/09/2021)

Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade da parte Apelante para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos.

O laudo médico pericial judicial é prova imparcial, produzida por profissional competente a elucidar a divergência das alegações entre a parte Apelante a o INSS.

Se a perícia judicial foi realizada por médico qualificado e devidamente inscrito no CRM/MT, que analisou os documentos dos autos e clinicamente a parte Recorrente para emissão de seu parecer, bem como inexistente argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia, não merece prosperar o inconformismo quanto ao laudo médico.

(N.U 0033725-49.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/11/2021, Publicado no DJE 19/11/2021)

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO — APELAÇÃO CÍVEL — AUXÍLIO-ACIDENTE — RECEBIMENTO — INADMISSIBILIDADE — LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO — REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA — NÃO CONSTATAÇÃO — RECURSO DESPROVIDO — SENTENÇA MANTIDA.

1- Para fazer jus ao benefício de auxílio-acidente, não basta apenas a verificação de que o segurado possui sequelas em decorrência de acidente do trabalho, é necessário que se constate a redução da capacidade laboral, conforme previsto no artigo 86, cabeça, da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

2 - Sentença mantida. Recurso desprovido.

(N.U 0032453-30.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/09/2021, Publicado no DJE 08/10/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE - REQUISITOS DO ART. 86 DA LEI 8.213/1991 – NÃO PREENCHIDOS - INCAPACIDADE LABORAL NÃO COMPROVADA - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – PRÉQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade do autor para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão na sentença recorrida, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 1034243-17.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 17/08/2021)

Ante ao exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se
incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023